Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44864392, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores de CLERCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CESAR (falecido), DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA, em decorrência da decisão de ID: 43547197. No ID: 45388903, o SINDIRETA insurgiu-se quanto aos cálculos judiciais e, por esta razão, apresentou impugnação anexando novas planilhas de valores (ID 45388904), pugnando pela sua homologação. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre as desconformidades apontadas pelo exequente quanto aos cálculos judiciais (ID 45388904). Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador